Tribunal: TJDFT
Processo: 0710634-15.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. DÍVIDA PRESCRITA. CABIMENTO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. VALOR IRRISÓRIO. ART. 85, §8o DO CPC. LEI 14.365/2022. VALOR MÍNIMO DA TABELA DA OAB/DF. MERO REFERENCIAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame.
1. Cuida-se de apelação interposta pelo DISTRITO FEDERAL, em face da sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial, condenando-o ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), conforme artigo 85, §8o do Código de Processo Civil.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se os honorários advocatícios foram fixados na forma do art. 85 do Código de Processo Civil.
III. Razões de decidir
3. Nos termos do art. 85 do CPC, os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos: o grau de zelo do profissional; o lugar de prestação do serviço; a natureza e a importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. 3.1. O legislador também previu o § 8o do referido artigo, ao estipular que nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o.
4. A alteração legislativa que introduziu o §8o-A no art. 85 do CPC não modificou o entendimento desta Corte de que os valores divulgados pelas seccionais da OAB a título de honorários são meramente estimativos e não vinculam o juiz na fixação dos honorários sucumbenciais.
5. No caso concreto, a causa possui natureza bastante simples, vez que o seu objeto se adequa à tese de julgamento em sede de recursos repetitivos (tema 986), tendo ficado sobrestada pelo período de 6 (seis anos). Ao considerar a complexidade da demanda (simples), o trabalho do advogado (contestação e apelação), o valor de R$ 2.000,00 (mil e quinhentos reais) se adequa aos critérios do art. 85, § 2o, do CPC. Precedente: Acórdão 1945778, 0701562-84.2017.8.07.0018, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/11/2024, publicado no DJe: 03/12/2024.
IV. Dispositivo e tese.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: art. 85 do CPC, Lei n. 14.365/2022
Jurisprudência relevante citada: Tema 986 e 1.076 do STJ, REsp 1.746.072/PR, Acórdão 1945778, 0701562-84.2017.8.07.0018, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/11/2024, publicado no DJe: 03/12/2024